Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vistos, etc. Pelo despacho de ID 14957902, determinei ao apelante que apresentasse comprovantes de sua condição para acesso ao benefício da gratuidade de justiça (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), providência que não fora atendida, conforme certificado no ID 14284224. DECIDO. Indefiro o pedido de gratuidade justiça formulado no recurso. Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/réu para que, no prazo legal, realize e comprove o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora